Tribunal: CARF
Processo: 10580.721646/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721646/2012-46
ACÓRDÃO
3302-015.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBRAS AMERICA BRASIL PETROLEUM EQUIPMENT SUPPLY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
A presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis opera em
dois sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os
lançamentos efetuados não correspondem à realidade. Por outro lado,
cabe ao contribuinte, em caso de inexatidões ou erros eventualmente
cometidos, produzir a prova do fato.
SELIC. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721646/2012-46
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Renan
Gomes Rego (substituto integral) e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em razão da identificação de
insuficiência de recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS, relativas ao ano-calendário de
2008. A fiscalização, ao analisar os livros contábeis (Razão e Diário), constatou que a contribuinte
escriturou receitas oriundas da revenda de mercadorias, totalizando R$ 1.297.598,00, sem, no
entanto, declarar tais receitas nas obrigações acessórias (DIPJ e DCTF), tampouco recolher os
tributos devidos.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, sustentando,
em síntese:
(i)
a contradição na acusação fiscal, que por um lado aponta ausência de
movimentação nas declarações e, por outro, reconhece a escrituração de
receitas nos livros contábeis;
(ii)
que parte dos valores lançados corresponde a empréstimos, não
caracterizando receitas tributáveis;
(iii)
que os registros bancários não são suficientes para presumir omissão de
receita, sendo necessário comprovação adicional por parte do Fisco;
(iv)
que a fiscalização não realizou diligência mínima para confirmar a
efetividade dos contratos de mútuo apresentados;
(v)
que houve erro material na emissão de notas fiscais pela SEFAZ-BA
(numeração inexistente);
(vi)
que há indevida aplicação de juros sobre a multa de ofício;
(vii)
que os lançamentos de PIS e COFINS são reflexos de supostos depósitos
bancários, sem clara individualização das operações sujeitas à tributação.
A 3a Turma da DRJ/POR, por meio do acórdão no 14-91.877, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a referida Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721646/2012-46
3
LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
DILIGÊNCIA.
Incabível o pedido de diligência relativa à matéria estranha ao processo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando
os argumentos trazidos em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, trata o processo de Auto de Infração decorrente da apuração de
insuficiência no recolhimento do PIS e da COFINS. A fiscalização identificou, por meio da análise
dos livros contábeis, que a contribuinte escriturou receitas provenientes da revenda de
mercadorias, sem declará-las em suas obrigações acessórias (DIPJ e DCTF) e efetuar o pagamento
das contribuições devidas.
A contribuinte, por sua vez, sustenta que a autuação se baseia em depósitos
bancários presumidamente caracterizados como receitas de vendas de mercadorias, quando na
realidade, parte significativa desses valores teria origem em empréstimos bancários, de sócios e
de empresas parceiras.
Diante de tal alegação, a DRJ sustenta que a contribuinte se limita a apresentar
argumentos voltados à alegada omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem
não comprovada. No entanto, tais alegações não se mostram pertinentes ao caso concreto, uma
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721646/2012-46
4
vez que o lançamento decorreu exclusivamente das receitas escrituradas nos livros contábeis da
própria contribuinte, e não de valores oriundos de movimentações bancárias não identificadas.
Com razão à DRJ.
No caso dos autos, observa-se que os valores que embasaram o lançamento foram
lançados na escrituração contábil da própria contribuinte, classificados como receitas decorrentes
de revenda de mercadorias.
Nos termos do art. 226 do Código Civil, os livros e fichas de escrituração dos
empresários e das sociedades empresárias fazem prova contra seus próprios autores, e também a
seu favor, desde que estejam regularmente escriturados, sem vícios extrínsecos ou intrínsecos, e
sejam corroborados por outros elementos probatórios.
No mesmo sentido, dispõem os art. 417 a 419 do Código de Processo Civil:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que
os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são
contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.
Como bem assentado no voto do Conselheiro Antônio Carlos Atulim, no âmbito do
Acórdão no 3402-002.862, “a presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis
opera em dois sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os lançamentos efetuados
não correspondem à realidade, caso pretenda decretar a imprestabilidade da escrituração para
fins fiscais. E, de outro lado, cabe ao contribuinte, em caso de inexatidões ou erros eventualmente
cometidos, produzir a prova do fato.”
Nessas condições, e considerando o arcabouço normativo acima delineado, caberia
à Recorrente comprovar que tais registros não refletiam a realidade econômica das operações
efetivamente realizadas, encargo do qual não se desincumbiu.
Como mencionado, a título de justificativa, a contribuinte limitou-se a alegar que os
valores lançados como receita teriam, na verdade, origem em empréstimos recebidos, tendo
apresentado, para tanto:
(i) Contratos de mútuo e confissão de dívida, com destaque para o celebrado com
a empresa Parceria Cavalcante Leal Fomento Mercantil Ltda., o qual, segundo
alega, justificaria o ingresso de R$ 1.096.764,01 na conta bancária da empresa
no ano de 2008;
(ii) Afirmou, ainda, que o referido contrato foi objeto de execução judicial, o que,
no seu entendimento, comprovaria a veracidade da operação de empréstimo e
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721646/2012-46
5
afastaria, por consequência, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS
sobre tais valores;
(iii) Por fim, sustentou a improcedência do lançamento, por ausência de prova
quanto à omissão de receitas, ressaltando que os valores em questão foram
integralmente registrados nos livros contábeis, sem qualquer indício de
omissão de escriturações fiscais.
Tais argumentos, contudo, não se mostram suficientes para afastar a presunção de
veracidade da própria escrituração contábil da empresa, tampouco foram acompanhados de
documentação ou elementos que permitam reclassificar os lançamentos efetuados como receitas
de vendas para ingressos de natureza diversa, como seria o caso de mútuos.
Ademais, cumpre reforçar que a mera apresentação de contratos,
desacompanhados da devida correlação contábil, bancária e documental com os lançamentos
específicos escriturados como receita, não se presta à desconstituição do lançamento tributário,
especialmente quando se trata de registros efetuados voluntariamente pela própria contribuinte.
Dessa forma, não tendo a Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório,
permanece válida a presunção de legitimidade dos lançamentos fiscais realizados com base na
escrituração contábil, razão pela qual deve ser mantido crédito tributário constituído.
Ressalte-se, ainda, que não se mostra cabível a conversão do julgamento em
diligência, conforme pleiteado, uma vez que não foram apresentados elementos novos ou
minimamente verossímeis que justifiquem a necessidade de produção adicional de provas.
Ainda que se reconheça a importância do princípio da verdade material no processo
administrativo fiscal, tal princípio não exime o contribuinte do ônus de instruir adequadamente
sua pretensão, mediante a apresentação de elementos probatórios mínimos que revelem a
plausibilidade de suas alegações. Assim, ausente qualquer indício relevante de que a diligência
possa resultar em modificação do lançamento, não há razão jurídica para o acolhimento do
pedido.
Por fim, sustenta a Recorrente a impossibilidade de incidência de juros sobre a
multa de ofício lançada. No entanto, sobre o tema, aplica-se a Súmula CARF no 108, segundo a
qual “incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 274
DF CARF MF
Original